Tribunal: TJMT
Processo: 1026954-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1026954-88.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA E OUTROS
RECORRIDO: ESPÓLIO DE YASUSHIRO TANAKA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Aliuda Suko Suzuki Tanaka e outros com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, ementado no id 832216959.
O recurso especial foi inadmitido (id 94078468).
Interposto o recurso de Agravo ao STJ e remetidos os autos à Corte Superior, sobreveio a decisão que determinou a devolução do feito a este Tribunal para aguardar o julgamento definitivo da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1074) (id 122507997).
É o relatório.
Decido.
Infere-se da decisão de id 122507997 que a matéria em debate é objeto de diversos recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual a Ministra Regina Helena Costa elegeu como paradigmas os Recursos Especiais de no 1.812.301.896.526/DF e no 1.895.486/DF (Tema 1.074) e determinou a suspensão de todos os processos em que debatida a questão relativa à “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.”
Ante o exposto, em cumprimento à decisão do STJ, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até a resolução definitiva da controvérsia.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça